Tribunal: TJMT
Processo: 1005263-96.2023.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005263-96.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER registrado(a) civilmente como FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER - CPF: 077.900.259-88 (RECORRENTE), FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER registrado(a) civilmente como FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER - CPF: 077.900.259-88 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. FATURA ACIMA DA MÉDIA. FATURA CONTESTADA. RECLAMAÇÃO NO PROCON. PROBLEMA SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. EMISSÃO DE NOVA FATURA NA MÉDIA. MERO DISSABOR. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

A simples cobrança acima da média do consumo de água, bem como o ingresso de reclamação junto ao PROCON, cujo problema foi solucionado administrativamente, tais fatos não são suficientes para ensejar no direito a reparação por dano moral, por caracterizar mero aborrecimento, comum nas relações negociais.

“Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2a ed., p. 78. Malheiros Editores).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005263-96.2023.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Águas de Primavera S.A.

Recorrida(s):

Franciele de Oliveira Rahmeier

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/02/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais para, com resolução do mérito:

a) CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nessa sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.

Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência, com base nos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/1995.”.

A Reclamante aduz que ao receber a sua fatura de consumo do mês de março de 2023, com vencimento em 23.04.2023, ficou surpresa com o valor equivalente a R$ 396,00, pois se encontrava muito acima da sua média de consumo mensal.

Sustenta que foi realizada vistoria em seu estabelecimento comercial que não identificou vazamento, portanto, não há justificativa para a cobrança em valor exorbitante. Sendo assim, para evitar que seu nome fosse encaminhado ao cadastro de proteção ao crédito, ingressou com uma reclamação junto ao PROCON, onde restou comprovada a ilegalidade praticada pela ré que retificou a fatura questionada. Desta forma, diante dos transtornos que lhe foram causados e pela má prestação dos serviços pela ré, pleiteia indenização por dano moral.

Em contrapartida a Reclamada afirma que o fato de ter concedido desconto em razão da reclamação no PROCON, foi por mera liberalidade, pois o objetivo da concessionária de água é no sentido de sanar conflitos. Portanto, não há que se falar em indenização por dano moral, haja vista que os fatos narrados nestes autos não são capazes de ensejar indenização a este título.

Da análise dos autos, verifico que resta incontroverso a retificação da fatura do mês de março de 2023, em razão da reclamação da consumidora junto ao PROCON.

Portanto, se o problema foi solucionado administrativamente, e, inexiste prova de que houve a suspensão dos serviços essenciais ou que houve a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, a meu ver, o fato descrito neste feito deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo à reparação por dano moral.

O dano moral passível de reparação é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não o mero aborrecimento, nesse sentido eis o ensinamento doutrinário, a seguir transcrito:

"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"

(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617)

No mesmo sentido são os seguintes julgados:

RESPONSABILIDADE CIVIL DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA LÓGICA DO RAZOÁVEL.

Na tormentosa questão de saber o que configura o dano moral, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da sensibilidade ético-social normal.

Deve tomar por paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, insensível e o homem de extremosa sensibilidade.

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral, a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, não bastando mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada".

(Ac. unân. da 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Apelação Cível n.o 8.218/95, j. 13.02.96, rel. Dês. Sérgio Cavallieri Filho).

"Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente
."

(TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico)

"Só a dor real e profunda enseja danos morais, não mero aborrecimento ou desgaste emocional."

(RJTAMG 69/273).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos."

(Apelação Cível no 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024